Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-31.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-31.2017.8.14.0083

APELANTE: HERON DA SILVA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (01/02/2017), o acusado Heron da Silva Azevedo era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 25/12/1996, conforme faz prova cópia da Carteira de Identidade anexada aos autos digitalizados – doc. ID 18203400, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (17/10/2023) e a data do recebimento da denúncia (21/03/2017), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Heron da Silva Azevedo
(nascido em
25/12/1996
, conforme cópia da
Carteira de Identidade
– doc. ID 18203400) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/10/2023
, doc. ID 18203392, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
Dr. André Souza dos Anjos
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva do art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 18203383) que, no dia
01/02/2017
, por volta de 01h00min., na
Rua João Gabriel
, em frente ao
“Hotel do Demes”
,
o denunciado Heron da Silva Azevedo subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima Vinicius Gustavo Correa de Paula Silva
. Segundo consta na denúncia, Vinicius estava caminhando pela
Rua João Gabriel

quando Heron o abordou e, portando um terçado, mandou ele entregar o aparelho celular
. Após pegar o objeto, o denunciado saiu andando pela
Rua João Gabriel
.

Meia hora depois do ocorrido, a mãe da vítima,
Lígia Sales Correa da Silva
ligou para
Diego Alex Almeida de Oliveira
, informando o ocorrido e quem teria praticado o crime.
Diego e Almir Araújo Carvalho foram até a casa do denunciado e pediram que devolvesse o celular, no que foram atendidos
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18203404), a defesa requer a
absolvição
do apelante, ante a
insuficiência probatória
, ou, subsidiariamente, caso se entenda pela condenação,
a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devendo elas serem consideradas neutras
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18203406), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna para que seja
negado provimento ao apelo
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
do recurso e
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
(parecer, doc. ID 18217361).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição do crime de roubo simples
, diante da
insuficiência probatória
, bem como a
reforma na dosimetria de pena
, já que
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB deveriam ser consideradas neutras
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo simples – art. 157,
caput
, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(01/02/2017)
, o acusado Heron da Silva Azevedo era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
25/12/1996
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Identidade
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 18203400, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (17/10/2023)
, doc. ID 18203392,
e a data do recebimento da denúncia (21/03/2017)
, doc. ID 18203383,
já se passaram 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 20/03/2023
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Heron da Silva Azevedo
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024